Tribunal: TJMT
Processo: 1014144-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014144-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), VALQUIRIA MARIA DA COSTA - CPF: 376.349.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA DOS SANTOS - CPF: 063.291.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SANTANA DE CAMPOS - CPF: 019.115.411-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VILMA DA SILVA LUCAS EVANGELISTA - CPF: 980.265.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA GOMES JESUS - CPF: 040.806.381-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY GONCALVES PERES - CPF: 340.442.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO - CPF: 046.043.031-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 738.466.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIZA MARIA CHAGA DOS SANTOS - CPF: 523.026.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELITA DE SOUZA MEIRA - CPF: 563.780.682-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIENE FELICIO DA SILVA LEITE - CPF: 020.276.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON FELICIO DA SILVA - CPF: 055.679.971-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANGELO DE MENESES DA SILVA - CPF: 025.911.651-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ROQUE DA SILVA - CPF: 740.238.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA NASCIMENTO GUIA - CPF: 062.234.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE FELICIO DA SILVA - CPF: 545.262.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MISCLEIA SABINA MERA - CPF: 014.552.631-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO CORREA MORENO - CPF: 031.245.611-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA NEVES FALCAO - CPF: 027.118.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL PENIDO MATOS - CPF: 974.192.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CRISTINA MINOTT - CPF: 032.277.991-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), OELISON GETULIO SANTOS SILVA - CPF: 017.722.531-97 (AGRAVANTE), DAWID LUZ ANDRADE - CPF: 042.892.241-48 (AGRAVANTE), SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 744.507.431-72 (AGRAVANTE), MAURICEA NUNES - CPF: 221.364.959-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MAURICEA NUNES - CPF: 221.364.959-68 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DAWID LUZ ANDRADE - CPF: 042.892.241-48 (EMBARGADO), OELISON GETULIO SANTOS SILVA - CPF: 017.722.531-97 (EMBARGADO), SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 744.507.431-72 (EMBARGADO), MAURICIO TSCHUMI LEAO - CPF: 059.695.349-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE DA AUTORA RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR, CASSADA PELO STJ EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA DESOCUPAÇÃO HUMANIZADA – POSSE DA AUTORA SOBRE AS MESMAS ÁREAS TAMBÉM RECONHECIDA EM OUTROS AUTOS – FRAGILIDADE DA ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE A POSSE DA AUTORA NÃO RESTOU DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC
–
ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão no caso em que o v. acórdão apreciou todas as teses lançadas no recurso interposto, em conformidade com o princípio da adstrição, que indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por eles
contra a
r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que
,
nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1002738-66.2022.8.11.0041), ajuizada contra OÉLISON GETÚLIO SANTOS SILVA, DAWID LUZ ANDRADE e SUZANA DE OLIVEIRA e outros por MAURICÉA NUNES, deferiu pedido de liminar formulado pela autora “
a fim de determinar
a sua reintegração
(na)
posse dois imóveis urbanos denominados Lote 110 e Lote 111, ambos localizados no Bairro Nova Esperança, no Município de Cuiabá/MT
”, por reputar satisfatoriamente demonstrado “
o exercício da posse justa e de boa-fé
” pela autora/agravada, caracterizada pela “
constante manutenção, vigilância e limpezas da área das chácaras
”, conforme inclusive reconhecido pela sentença de procedência proferida nos autos outra ação de Reintegração de Posse ajuizada pela autora em relação à mesma área (Proc. no 1031802-63.2018.8.11.0041), e por reputar demonstrada a prática de esbulho possessório pelos réus, conforme orientação do

Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021, designou audiência prévia de conciliação e preparatória para definir o plano de remoção (cf. Id. no 118258535 dos autos de origem).

A embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto às
“teses invocadas pela Defensoria Pública, que, na petição de ID 185431689, elucidou a necessidade de provimento dos recursos dada a não comprovação, pela Requerente, dos requisitos necessários à liminar possessória, instituídos nos arts. 558 c/c 561 do CPC – quais sejam, demonstração da posse, do esbulho praticado pelo réu, a data da invasão e o ajuizamento da ação dentro de ano e dia
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 214422680).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 215888164).

A PGJ opinou pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, já que o v. acórdão apreciou as teses lançadas no recurso interposto, em conformidade com o princípio da adstrição, que indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu.

Se a embargante pretendia submeter suas teses ao segundo grau de jurisdição, deveria ter interposto recurso contra a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor do autor.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração mantendo inalterado o v. acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024